Tribunal: STF
Processo: Pet 9932
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1.  Trata-se de petição autuada nessa Corte por remessa dos autos do ARESP 1.806.603 pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    2.  Consta dos autos que, na origem, Policial Militar Ambiental na 3ª Cia do 3º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, em Caraguatatuba/SP impetrou mandado de segurança contra ato da Diretoria de Pessoal da PMSP que o movimentou para a 1ª Cia do 20º Batalhão da Polícia Militar do Interior, em São Sebastião/SP. 



    3.  Após o julgamento do caso pelas instâncias ordinária, foi interposto o ARESP 1.806.603, julgado monocraticamente em 08.04.2021, nos seguintes termos (doc. 11):



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO INEXISTENTE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS E PRINCÍPIOS DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.  AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL DO MILITAR E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.



    4.  Dessa decisão, foi interposto “recurso ordinário em mandado de segurança” (doc. 14), o que ensejou a remessa dos auto ao Supremo Tribunal Federal.



    5.  Decido.



    6.  Conforme art. 18 da Lei nº 12.016/2009, “das decisões em mandado de segurança proferidas em única instância pelos tribunais cabe recurso especial e extraordinário, nos casos legalmente previstos, e recurso ordinário, quando a ordem for denegada”. No caso concreto, o recurso ordinário foi interposto de decisão monocrática que apreciou agravo em recurso especial, configurando-se, portanto, como manifestamente inadmissível.



    7. Inviável, ademais, aplicar-se a fungibilidade recursal. Além da ocorrência de erro grosseiro, a peça recursal não preenche os requisitos do recurso extraordinário (hipóteses do art. 102, III, da Constituição e preliminar de repercussão geral), além de ter por objeto controvérsia discutida na instância ordinária, e não questão constitucional nascida no Superior Tribunal de Justiça.



    8. Do exposto, nego seguimento à petição.



    Brasília, 29 de outubro de 2021



    Publique-se. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator